Tribunal: TJDFT
Processo: 0746018-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746018-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO I DA SQN 404 AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO, WANDERLEI SILVA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Vistos etc. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente se manifeste acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que, ao fim e ao cabo, o objeto da insurgência recursal é o conteúdo decidido ao ID 171841572 da origem, proferida no dia 13/09/2023, e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 15/09/2023 (sexta-feira), e será publicada no primeiro dia útil subsequente, que ocorreu na segunda-feira (18/09/2023), de modo que o prazo recursal teria se escoado no dia 09/10/2023 (segunda-feira). O recurso foi interposto em 25/10/2023, portanto, em tese, intempestivamente. Impende ressaltar que eventual pedido superveniente de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. Neste sentido, colaciono Aresto de minha relatoria: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. PETIÇÃO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO ANTERIOR. QUESTÃO APRECIADA. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. ATO PROCESSUAL SUPERVENIENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão impugnada, sem a interposição do recurso respectivo, fica acobertada pelos efeitos da preclusão temporal, inviabilizando a interposição de recurso contra o ato decisório superveniente que indefere o pedido de reconsideração. 2.Eventual pedido de reconsideração superveniente não tem o condão de interromper ou de suspender o prazo recursal. 3.Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1732267, 07101399520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator